Tribunal: TJMT
Processo: 1049021-16.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049021-16.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com escritório contratado.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões suscitadas pelo embargante: (i) saber se há obscuridade no acórdão quanto à manutenção ou reforma da sentença no que tange à revisão contratual de ofício e declaração de nulidade de cláusula contratual; (
ii
) verificar se existe omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista no contrato para o recebimento de valores referentes à recuperação final do crédito nas ações de execução; (
iii
) examinar se o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que o contrato previa remuneração exclusivamente pelo êxito; (
iv
) analisar se há omissão quanto ao exame da cláusula 6 do contrato, que estabelecia exclusividade dos valores estipulados e o princípio do benefício financeiro; e (v) verificar se existe omissão quanto à análise da ausência de proveito econômico nas ações de execução e dos serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado demonstrou clareza ao manter the sentença de primeiro grau com fundamentação jurídica própria, baseada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente, não configurando obscuridade sanável.

4. A alegada omissão quanto à condição suspensiva contratual não procede, tendo o acórdão analisado adequadamente que a rescisão unilateral do mandato impossibilitou a continuidade da atuação profissional e o implemento das condições contratuais, aplicando-se a orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento independentemente da implementação de condições tornadas impossíveis por ato do próprio contratante.

5. Inexiste premissa fática equivocada, uma vez que o acórdão reconheceu expressamente a natureza híbrida do contrato, com previsão de pagamento por fases processuais, considerando que a rescisão unilateral frustrou o recebimento integral dos honorários contratados, aplicando-se a jurisprudência consolidada sobre arbitramento judicial em casos de rescisão imotivada.

6. A análise da cláusula 6 do contrato foi adequadamente contemplada, considerando-se que a jurisprudência autoriza o arbitramento judicial de honorários independentemente das cláusulas contratuais restritivas quando há rescisão unilateral sem justa causa, não havendo omissão a ser suprida quanto à ausência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão antecipada.

7. O critério de arbitramento foi suficientemente fundamentado, observando os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 85, §8º, do CPC e no artigo 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, considerando o trabalho efetivamente realizado, a complexidade das causas e o tempo despendido, independentemente do proveito econômico obtido, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

8. Os embargos revelam mero inconformismo com o entendimento adotado, buscando rediscussão de matéria já decidida, não configurando qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para o cabimento do recurso declaratório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais específicos da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. 2. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho realizado, independentemente das condições contratuais que se tornaram de impossível cumprimento por ato do próprio contratante. 3. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente prestado, independentemente do proveito econômico obtido nas ações
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §8º; 489, §1º, IV; 494, I; 1.022, I, II e III; Lei n. 8.906/94, art. 22, §2º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.337.749/MS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração
com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. em face do acórdão que
por unanimidade desproveu ambos os recursos de apelação interpostos no processo nº 1049021-16.2023.8.11.0041, mantendo a sentença que condenou o banco ao pagamento de R$ 27.830,66 a título de honorários advocatício
s
.

A parte embargante sustenta, preliminarmente, a existência de obscuridade no acórdão, afirmando não ser possível compreender se a decisão colegiada teria chancelado integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu nulidade de cláusula contratual de ofício, o se a teria reformado. Argumenta que, ao manter a condenação com base na aplicação do artigo 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, sem expressamente infirmar a nulidade declarada pelo juízo de origem, o colegiado incorreu em omissão e obscuridade, pois deixaria margem para dúvidas quanto ao real fundamento da decisão e à validade da cláusula contratual impugnada.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da cláusula sexta do contrato firmado entre as partes, cuja redação preveria de forma clara e objetiva os diversos momentos de pagamento dos honorários advocatícios, incluindo adiantamentos pela distribuição das ações e parcelas vinculadas a atos processuais diversos, além da hipótese de recuperação final do crédito. Sustenta que o contrato é híbrido, não se limitando a prever honorários pelo êxito, e que a ausência de análise da integralidade das subcláusulas configura cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

Em contrarrazões (Id.
301681898
), o embargado
pugna pela rejeição dos embargos, sustentando, em síntese, que estes carecem de interesse recursal, uma vez que visam rediscutir matéria de mérito sob o disfarce de vícios formais. Assevera que não houve julgamento extra petita, tampouco decisão contrária às cláusulas contratuais, pois o acórdão reconheceu o direito ao recebimento proporcional de honorários com base no artigo 22, §2º, da Lei 8.906/94, pela ausência de estipulação expressa no contrato quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. em face do acórdão que
por unanimidade desproveu ambos os recursos de apelação interpostos no processo nº 1049021-16.2023.8.11.0041, mantendo a sentença que condenou o banco ao pagamento de R$ 27.830,66 a título de honorários advocatícios.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"
A
rt. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas noart. 489, §
1
º.
"

Q
uanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaraçãoLuiz Guilherme
Marinoni
,Sérgio Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero
, lecionam que
:

"
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição.
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão.A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1º,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material.Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido."

(Novo Código de Processo CivilComentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência
.

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

O embargante alega obscuridade no acórdão quanto à manutenção ou reforma da sentença no que tange à revisão contratual de ofício e declaração de nulidade de cláusula contratual. Não há, contudo, obscuridade a ser sanada. O acórdão embargado foi claro ao manter a sentença de primeiro grau, adotando fundamentação jurídica própria, baseada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Conforme destacado no acórdão embargado, "importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa". Portanto, não há obscuridade a ser sanada neste ponto.

O embargante alega omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista no contrato para o recebimento de valores referentes à recuperação final do crédito nas ações de execução.

Não há, contudo, omissão a ser suprida. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão, ao afirmar que "embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados".

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão embargado, é clara ao estabelecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, sem justa causa, autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho já realizado, independentemente da implementação das condições contratuais para o recebimento de honorários, que se tornaram de impossível cumprimento por ato do próprio cliente.

Conforme destacado no precedente citado no acórdão (REsp 1337749/MS), "cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante". Não há omissão a ser suprida neste ponto.

O embargante alega que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que o contrato previa remuneração exclusivamente pelo êxito, quando, na verdade, tratava-se de contrato híbrido, com previsão de pagamento por serviços prestados e, adicionalmente, percentual sobre o êxito.

Não há, contudo, premissa fática equivocada a ser corrigida. O acórdão embargado reconheceu expressamente que o contrato previa o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, ao afirmar que "embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados".

A natureza híbrida do contrato, com previsão de pagamento por serviços prestados e, adicionalmente, percentual sobre o êxito, foi devidamente considerada pelo acórdão embargado, que entendeu que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, sem justa causa, autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho já realizado, independentemente da implementação das condições contratuais para o recebimento de honorários, que se tornaram de impossível cumprimento por ato do próprio cliente. Portanto, não há premissa fática equivocada a ser corrigida neste ponto.

O embargante aleg
a
omissão
q
uanto à análise da cláusula 6 do contrato, que previa que por todos os serviços prestados o embargado receberia exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados.

Não há, contudo, omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão, ao considerar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente, independentemente das cláusulas contratuais que estabeleçam a forma de remuneração.

Como bem destacado pelo embargado em suas contrarrazões, se o contrato extinto tivesse previsibilidade de remuneração para o caso de rescisão, certamente, o embargante teria indicado a cláusula correspondente em sua defesa, talvez, até informado os valores devidos e o comprovante do respectivo pagamento, porém, essa não é a realidade. O embargante tem pleno conhecimento de que não estabeleceu em seu contrato a previsão de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral, imotivada e antecipada, conforme imputou ao embargado.

Conforme destacado no acórdão embargado, "essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada".

A análise detalhada de cada subcláusula da cláusula 6 do contrato não se mostra necessária para o deslinde da controvérsia, uma vez que a jurisprudência consolidada autoriza o arbitramento judicial de honorários independentemente das cláusulas contratuais, quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente, sem justa causa.

O embargante alega
omissão

quanto à análise da ausência de proveito econômico nas ações de execução e dos serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Não há, contudo, omissão a ser suprida. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão, ao considerar que o arbitramento de honorários advocatícios deve levar em conta o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, independentemente do proveito econômico obtido nas ações.

Como bem destacado pelo embargado em suas contrarrazões, a ação de arbitramento proposta pelo embargado não está discutindo cláusulas do extinto contrato de prestação de serviços que existiu entre as partes. A lide está assentada no fato de o referido contrato não possuir previsão de remuneração pelos serviços prestados para o caso de rescisão unilateral, imotivada e antecipada, como efetivado pelo banco. Na lei de regência (Lei 8.906/94) não há condicionante para arbitramento dos honorários advocatícios, especialmente o alegado proveito econômico, basta apenas a comprovação do trabalho realizado como fez o embargado e a ausência da remuneração.

Conforme destacado no acórdão embargado, "examinando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que o magistrado sentenciante considerou adequadamente tais parâmetros ao fixar os honorários advocatícios em 1,09% sobre o valor atualizado da causa considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade".

A ausência de proveito econômico nas ações de execução não impede o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho já realizado, uma vez que a jurisprudência consolidada autoriza o arbitramento judicial de honorários independentemente do resultado das ações, quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente, sem justa causa.

Quanto aos critérios de arbitramento, o acórdão embargado foi suficientemente fundamentado ao estabelecer que o valor arbitrado observou adequadamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o período de atuação, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos
.

O
acórdão embargado foi expresso ao analisar os parâmetros para o arbitramento dos honorários, consignando que
"o valor dos honorários deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94)",
e considerando que a base de cálculo utilizada na sentença (o valor total das causas)
se mostrava
desproporcional no caso concreto.

O embargante alega omissão quanto à análise da ausência de proveito econômico nas ações de execução e dos serviços efetivamente prestados pelo embargado.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão, ao considerar que o arbitramento de honorários advocatícios deve levar em conta o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, independentemente do proveito econômico obtido nas ações.

Assim, nenhuma das hipóteses que viabilizam os Embargos de Declaração afigura
-se
presente no Acórdão, eis que
o
decisum

ora combatido enfrentou explicitamente todas as matérias incidentes na espécie, dando-lhes o respectivo desfecho, expondo com suficiência os motivos que geraram o convencimento do Órgão julgador
, fundamentando adequadamente a decisão, em observância ao art. 489, §1º, do CPC.

Em resumo, verifica-se que o embargante, a pretexto de apontar supostos vícios no acórdão embargado, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, manifestando mera insurgência quanto ao entendimento jurídico adotado pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Não há, portanto, qualquer vício no acórdão que autorize o acolhimento dos embargos de declaração, tratando-se de evidente inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, como corolário lógico da fundamentação acima,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua modificação pela via dos embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025